Tribunal: TJDFT
Processo: 0700401-65.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DENUNCIAÇÃO A LIDE. CONTESTAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUTOR. LEGÍTIMO POSSUIDOR. ANIMUS DOMINI. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não é possível analisar pedido de majoração de honorários formulado apenas em sede de contrarrazões pelos apelados. Tal pleito deveria ter sido objeto de recurso próprio pelos autores.
2. A contestação é o momento oportuno para a arguição da preliminar de denunciação a lide, em conformidade com o artigo 126 do Código de Processo Civil. Matéria preclusa.
3. Em sede de ação de reintegração de posse, compete à parte autora provar sua posse e o esbulho praticado pelo réu, sob pena de inviabilizar a via das ações possessórias, nos termos do artigo 561 e incisos do Código de Processo Civil.
4. Os poderes inerentes à propriedade são, na estrita dicção do artigo 1.228, caput, do Código Civil, o uso, o gozo e a fruição do bem, além da legítima pretensão de reaver a coisa do poder de quem injustamente a possua ou a detenha.
5. A cadeia dominial exibida pela parte ré perde força em relação ao exercício da posse direta pelos autores, com animus domini.
6. Em razão do reconhecimento da sucumbência recíproca na proporção de 50%, o valor dos honorários fixados em desfavor da apelante será calculado sobre 5% (cinco por cento) do proveito econômico. Tal percentual reflete o patamar adequado para os fins a que se destina e está de acordo com os artigos 85 e 86 do Código de Processo Civil.
7. Apelo não provido.